Tribunal: TJDFT
Processo: 0725266-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O REINGRESSO DA PARTE NO PLANO DE SAÚDE. RISCO IMINENTE. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO
1. A insurgência da recorrente se volta contra decisão proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, consistente em deferir pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o restabelecimento da autora (agravada) como beneficiária do plano de saúde coletivo até então gozado, ou realizem sua migração para plano de saúde individual ou familiar, mantidas as condições anteriormente contratadas e sem prazo de carência.
2. Embora a agravante afirme que a recorrida não é portadora de doença que justifique a imediata reintegração ao plano de saúde, lembro à recorrente que, a própria idade da agravada, por si só, já justificaria sua reintegração ao plano de forma liminar. A recorrida tem 79 anos de idade. Idade que, naturalmente, já demanda cuidados de forma que, ficar sem cobertura de plano de saúde, é, a meu sentir, causar uma situação de risco à saúde da recorrida. Também importa destacar que, em relação ao argumento de que também foi vítima da conduta praticada pela segunda requerida, bem esclareceu o magistrado de primeira instância ao asseverar que: o presente momento não há elementos probatório para se aferir quem deu causa à fraude na apresentação dos dados da autora, que mudaram significativamente o valor do plano de saúde. Mas é certo que o Plano de Saúde cadastra Corretores, os quais têm o dever de informar de forma correta os dados dos segurados.
3. Tendo por base o intento coercitivo que orienta a sua fixação da multa, o montante é razoável e proporcional para coagir a parte requerida, ora recorrente, ao cumprimento da obrigação, não havendo necessidade de redução, nem muito de limitação temporal, ao menos em sede de exame de liminar em agravo de instrumento.
4. Recurso desprovido